Tribunal: TJES
Processo: 5000804-15.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000804-15.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGER LORENCINI BARROS

APELADO: PICPAY SERVICOS S.A

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL. PAGAMENTO DE BOLETOS DE ALTO VALOR EM CURTO LAPSO TEMPORAL E FORA DO PERFIL DE CONSUMO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais proposta por correntista em face de instituição financeira, em razão de fraude mediante engenharia social que resultou no pagamento de dois boletos de elevado valor no intervalo de 14 minutos, em horário noturno, sem bloqueio preventivo do sistema ou confirmação idônea das transações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira falha na prestação do serviço ao permitir transações vultosas e atípicas, em curto lapso temporal e em desconformidade com o perfil de consumo do correntista, após fraude por engenharia social; (ii) estabelecer se o evento configura fortuito interno, apto a ensejar a responsabilidade objetiva e o dever de indenizar danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, e a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, afastável apenas mediante prova de inexistência de defeito do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. O pagamento de dois boletos de elevado valor (R$ 49.900,00 e R$ 12.000,00), em 14 minutos e em horário noturno, destoa do padrão histórico de movimentações do correntista, o que evidencia transações atípicas que devem ser detectadas e obstadas por mecanismos de prevenção a fraudes.

5. A inércia do sistema de segurança, sem bloqueio preventivo ou verificação eficaz, caracteriza falha no dever de segurança do serviço bancário e afasta a tese de culpa exclusiva da vítima baseada no uso de credenciais pessoais.

6. Fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias constituem fortuito interno inerente ao risco da atividade, impondo à instituição o ônus de garantir a segurança dos canais digitais disponibilizados.

7. O dano material decorre dos extratos que comprovam a saída indevida de valores.

8. O dano moral configura-se
in re ipsa
diante da privação abrupta de quantia expressiva e do abalo decorrente da falha de segurança e do necessário percurso administrativo e judicial para recomposição do prejuízo.

9. A indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende à razoabilidade e proporcionalidade, cumpre função compensatória e pedagógico-punitiva, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira falha na prestação do serviço quando não identifica e bloqueia transações digitais vultosas e atípicas, realizadas em curto lapso temporal e em desconformidade com o perfil de consumo do correntista.

2. Fraude bancária por engenharia social configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, e não caracteriza, por si só, culpa exclusiva do consumidor apta a afastar a responsabilidade objetiva.

3. Comprovada a saída indevida de valores, é devida a restituição a título de dano material, e o dano moral decorre in re ipsa quando a falha de segurança expõe o consumidor a prejuízo patrimonial relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, I e II; CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 85, § 8º (mencionado).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 2.179.133/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.04.2025, DJEN 23.04.2025; TJES, Apelação Cível n. 5000724-36.2023.8.08.0026, Rel. Des. Helosia Cariello, 2ª Câmara Cível, DJe 31.10.2024; TJES, Apelação Cível n. 5003494-81.2022.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, DJe 13.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por ROGER LORENCINI BARROS contra a sentença de id. 14757957, proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul nos autos da ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo apelante em desfavor de PICPAY SERVIÇOS S.A., na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id. 14757958, o apelante sustenta, em síntese, que a) a sentença incorreu em erro na valoração da prova e na aplicação da teoria estática do ônus da prova; b) a fraude sofrida constitui um fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária; c) a instituição financeira foi negligente ao não bloquear as transações fraudulentas; d) subsidiariamente, pleiteia a alteração do critério de fixação dos honorários advocatícios para apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, aduzindo a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso. (id 14757963)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de setembro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5000804-15.2024.8.08.0042

Apelante: ROGER LORENCINI BARROS

Apelado: PICPAY SERVICOS S.A.

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por ROGER LORENCINI BARROS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul nos autos da ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo apelante em desfavor de PICPAY SERVIÇOS S.A., na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a) a sentença incorreu em erro na valoração da prova e na aplicação da teoria estática do ônus da prova; b) a fraude sofrida constitui um fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária; c) a instituição financeira foi negligente ao não bloquear as transações fraudulentas; d) subsidiariamente, pleiteia a alteração do critério de fixação dos honorários advocatícios para apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário pela Picpay Serviços S.A. ao permitir a realização de transações atípicas e vultosas na conta do apelante após este ser vítima de fraude mediante engenharia social, bem como se tal evento configura fortuito interno apto a gerar o dever de indenizar danos materiais e morais.

O apelante narra que recebeu uma ligação de suposta central de segurança do Banco do Brasil informando sobre transações suspeitas e, mediante induzimento, permitiu que terceiros tivessem acesso remoto ao seu aparelho para uma suposta atualização de segurança, o que resultou em dois pagamentos de boletos nos valores de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais) e R$ 12.000,00 (doze mil reais). Embora o magistrado de primeiro grau tenha reconhecido a culpa exclusiva da vítima, a sentença merece reforma.

Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse diapasão, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, somente podendo ser afastada mediante prova inequívoca de inexistência de defeito no serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme preceitua o art. 14, § 3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Quanto ao ponto, denota-se que o cerne da defesa da apelada repousa na alegação de culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que as transações foram validadas mediante credenciais pessoais.

Em que pese a alegação, tal tese não merece prosperar diante das peculiaridades que permeiam o caso concreto.

Da análise dos fatos, denota-se que a fraude ocorreu em um exíguo lapso temporal de 14 (quatorze) minutos e em horário noturno, no dia 06 de junho de 2024, ocasião em que foram pagos dois boletos, sendo um no valor de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais), às 19h12, e outro no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), às 19h26.

Os extratos bancários juntados aos autos relativos ao período de 01 de janeiro de 2023 a 25 de agosto de 2024, demonstram que a maioria das transações do apelante possuía um padrão médio de até R$ 4.000,00, de modo que operações que totalizam mais de R$ 60.000,00 realizadas em curto espaço de tempo e em horário noturno deveriam ter sido prontamente identificadas e bloqueadas pelo sistema de prevenção de fraudes da instituição.

Nesse cenário, exsurge cristalina a falha no dever de segurança da instituição financeira. O sistema bancário, dotado de avançada tecnologia de monitoramento, tem a obrigação de identificar e obstar transações que fujam abruptamente ao padrão de consumo do correntista.

Não se afigura razoável, tampouco aceitável, que um cliente com o perfil do apelante — que não realizava grandes movimentações digitais — consiga, sem qualquer bloqueio preventivo ou contato de confirmação idôneo por parte do banco, pagar dois boletos de elevado valor em questão de poucos minutos.

Quanto à questão, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Destarte, o fato de o consumidor ter sido ludibriado por ardilosa engenharia social não configura culpa exclusiva, mas sim fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, sendo certo que a instituição financeira, ao disponibilizar canais digitais de movimentação (Internet Banking, App), assume o ônus de garantir a segurança das operações neles realizadas, devendo implementar mecanismos eficazes de detecção de fraudes.

Este é o entendimento perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.

2.
É entendimento da Terceira Turma do STJ que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.179.133/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025
.)

Também neste sentido tem se posicionado este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que declarou inexistente o débito relativo a um empréstimo consignado fraudulento e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais e morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta da apelada; e (ii) se há responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros . O banco apelante não demonstrou a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, conforme exigido pelo art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). A falha no dever de vigilância do banco é evidenciada pela realização de operações atípicas e em desacordo com o perfil da correntista, demonstrando que o sistema de segurança foi insuficiente para prevenir fraudes. O dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, configurando-se fortuito interno. O dano moral é presumido em casos de fraude bancária que impliquem descontos indevidos sobre rendas de caráter alimentar .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50007243620238080026, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível. Dje: 31/10/2024)

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA . FRAUDE BANCÁRIA. ESTELIONATO DIGITAL. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO . 1) Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se deve questionar a “validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal.” (AgInt no AREsp n . 1.167.808/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 2/8/2018.) 2) Nesse cenário, não há razão para a declaração de nulidade processual, devendo o erro na indicação do documento de identidade da recebedora ser considerado mero equívoco que não compromete a validade do ato . 3) O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 466, firmara entendimento no sentido de que “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorra do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.” 4) A Súmula nº 479 da sobredita Corte Superior, posteriormente, houve por bem ratificar referido posicionamento jurisprudencial, estabelecendo que “[as] instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 5) Essa responsabilidade objetiva financeira somente é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC . 4) Em caso envolvendo o conhecido como “troca de cartões”, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor, a despeito de sua contribuição para o sucesso do golpe ao entregar voluntariamente o cartão bancário ao terceiro estelionatário. 6) Isso porque, conforme precedente firmado pelo STJ no REsp n. 1.995 .458/SP, “embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.” 7) De forma ainda mais didática, assentara a Corte Superior, no julgamento do REsp n. 2.052 .228/DF, que “[a] instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.” 8) A mesma lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor no cancelamento de uma compra não reconhecida no cartão de crédito, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para realizar transferências incomuns, nos valores de R$ 20.000,00 e R$ 19.000,00, para contas bancárias situadas em ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor . 9) Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50034948120228080011, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível. Dje: 13/09/2024)

Forçoso reconhecer, assim, que a inércia do sistema de segurança do apelado permitiu a concretização de operações flagrantemente atípicas, rompendo qualquer alegação de excludente de responsabilidade, gerando o dever de reparação integral dos prejuízos suportados.

O dano material é comprovado pelos extratos que demonstram a saída dos valores da conta corrente no total de R$ 61.900,00 (sessenta e um mil e novecentos reais).

A situação vivenciada pelo apelante transborda o mero aborrecimento cotidiano, tendo sido repentinamente privado de elevado valor, enfrentando a angústia e a incerteza quanto à recuperação de seu patrimônio, além do desgaste de ter que percorrer a via administrativa e judicial para ver reconhecido o seu direito.

O dano moral, na espécie, opera-se
in re ipsa
, decorrendo da própria gravidade do fato e da falha na prestação do serviço que expôs o consumidor a risco e prejuízo material considerável.

Quanto ao valor indenizatório, analisando as peculiaridades do caso, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atende à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e exercer função pedagógico-punitiva sobre o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas negligentes, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 61.900,00 (sessenta e um mil e novecentos reais), com correção monetária a partir de cada desembolso, pelo INPC, e juros de mora, pela Taxa Selic, desde a citação, vedada a partir de então cumulação com correção monetária, além de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora, pela Taxa Selic, a partir da citação. Inverto os ônus de sucumbência e condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.